Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711300-43.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0700217-07.2022.8.07.0019 promovido pelo agravante em desfavor de ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 150632844 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente de realização da consulta de ativos financeiros da executada via SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de reiteração automática, em virtude da ausência de demonstração de esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta, em síntese, que a penhora em dinheiro deve ser tentada antes mesmo da penhora de outros bens, inclusive de veículos e imóveis, sendo certo, ainda, que a utilização das consultas ao SISBAJUD tem se mostrado o meio mais eficaz na solução de demandas dessa natureza. Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e pela determinação ao juízo de origem que realize nova consulta ao sistema SISBAJUD. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 45093555 e 45093556. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a utilização do sistema SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de reiteração automática, o pedido liminar deduzido pela agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo ao recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia do presente agravo consiste em analisar o indeferimento de pedido de consulta ao sistema SISBAJUD. O SISBAJUD (antigo BACENJUD) se constitui em um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras, para viabilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, por meio eletrônico. Trata-se de ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. Nos termos do artigo 835, I, do Código de Processo Civil, na ordem de preferência da penhora, em primeiro lugar, sempre que possível, ela recairá sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Nesse panorama, o artigo 854 do mesmo Código estabelece a possibilidade de penhora online, instrumentalizada por sistema eletrônico, qual seja, o SISBAJUD. Por esta razão, a jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que não se faz necessário o esgotamento de todas as diligências para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora, para que seja permitida a utilização do sistema SISBAJUD. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219). Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o primeiro Recurso Especial, interposto pela ANTT. (REsp 1941559 / RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) – grifo nosso. O mesmo entendimento é perfilhado pela jurisprudência desta egrégia Corte de justiça, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DO EXEQUENTE. SISBAJUD. PREFERÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO. RENAJUD. VEÍCULOS. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. INFOJUD. INFORMAÇÕES DE NATUREZA FISCAL. UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. TEIMOSINHA. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA. PESQUISA VIÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. A utilização do SISBAJUD não pode ser condicionada ao esgotamento das medidas de localização de bens por parte do exequente, notadamente diante da prescrição do art. 835, §1o, do CPC - preferência da penhora em dinheiro. 2. O sistema RENAJUD, disponibilizado para a busca e restrição judicial de veículos do devedor, também não exige o esgotamento de diligências prévias, pois foi concebido para dar concretude aos princípios da celeridade, efetividade, economia processual e razoável duração do processo. 3. O Infojud - ferramenta que permite acesso às informações de natureza fiscal do devedor -, merece ser utilizado quando esgotadas outras diligências a cargo do devedor, inclusive a utilização dos demais sistemas à disposição do juízo. 4. É admissível o pedido de consulta no sistema SISBAJUD na modalidade de repetição programada - teimosinha, quando constatado o decurso de prazo razoável, o esgotamento de outras medidas constritivas ou alteração na capacidade financeira do executado. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1665903, 07396991920228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas RenaJud, InfoJud e SisbaJud são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 3. Os pedidos de reiteração das diligências realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1650860, 07332140320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR VIA SISTEMA INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MEDIDA AINDA NÃO SOLICITADA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema INFOJUD. 2. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor a fim de que seja empregada a pesquisa via sistema INFOJUD. 3. No caso, considerando a ausência de consulta ao sistema informatizado INFOJUD, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir pesquisa de bens e valores em nome da parte devedora pelo referido sistema, com vistas à satisfação da obrigação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1355854, 07113321920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor.2 Pondera-se que, no caso em apreço, ainda não foram realizadas consultas por meio dos sistemas informatizados colocados à disposição Poder Judiciário. Compulsando-se os autos de origem, observa-se que o juízo de primeiro grau, por meio da decisão agravada, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, ao argumento de que seria responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora para então serem deferidas as consultas aos sistemas informatizados. O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Não pairam dúvidas que, por integrar informações, a utilização do SISBAJUD proporciona economia, maior celeridade e efetividade com vistas à satisfação do crédito excutido nos autos às demandas judiciais, de modo que a negativa da diligência logo no início do processo executivo, não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade, evidenciando, por conseguinte, a probabilidade do direito do agravante no aspecto. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Dessa forma, no caso em exame, considerando que se trata do primeiro pedido de consulta formulado pela parte exequente, mostra-se razoável a consulta ao sistema de pesquisa disponível ao Juízo. Destaque-se que, a despeito de o pedido formulado na origem ter se referido à consulta ao sistema de forma reiterada, nesta instância recursal veio formulado restritamente, de modo a limitar a pesquisa ao SISBAJUD de forma simples. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 NEVES,Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205 Brasília/DF, 31 de março de 2023 às 12:10:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora